Tribunal: STF
Processo: HC 240947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
-DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, PROGRESSÃO DE REGIME E LIBERDADE CONDICIONAL. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.5.2024, por Moisés Rosa, advogado, em benefício de Daiane Almeida Batista, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 872.271, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze 
dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da impetração:



    “HABEAS CORPUS. Paciente condenada em primeiro grau pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal. Insurgência contra o regime interposto na r. sentença condenatória. Via eleita inidônea. Recurso de apelação interposto pela defesa, que aguarda a apresentação de contrarrazões. Questão extrapola os estreitos limites do writ. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem não conhecida” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 872.271 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. In casu, a questão trazida no presente writ, referente à dosimetria da pena, não foi debatida pela instância ordinária, de modo que o acolhimento do pleito defensivo implicaria, inevitavelmente, a indevida supressão de instância, providência essa incabível na via do habeas corpus. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual’ (AgRg no HC 
n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há no bojo da sentença proferida pela magistrada nenhuma fundamentação em concreto que justifique a manutenção da paciente em regime mais gravoso. Isso porque a ré tem bons antecedentes, é primária, residência fixa e a pena foi aferida dentro do mínimo legal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “aos olhos da defesa, o que se discute no Habeas Corpus nada tem a ver com cálculo e dosimetria de pena, e sim, a falta de fundamentação do Juiz em inserir a paciente em regime mais gravoso, contrariando, inclusive Súmula deste Tribunal. ( Súmula 718 e 719 do STF)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a paciente já atingiu o patamar para o regime semiaberto e permanece em regime fechado. (cálculo de pena em anexo). Daqui mais 09 dias terá direito ao livramento condicional e se mantêm em regime fechado. A defesa técnica não pode concordar com a manutenção da paciente nesta condição” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR 



    A liminar é o meio utilizado para assegurar celeridade aos remédios constitucionais, cujo objetivo é evitar coação ilegal ou impedir a perpetuação desta. Deve, portanto, ser requerida em ocasiões nas quais manifestados esses requisitos. É o caso: a paciente está presa em regime mais gravoso com sentença que fundamente essa necessidade. O fumus boni iuris está presente na medida em que a sentença contraria a Súmula 718 e 719 do STF. 



    PEDIDOS 



    Por tudo que resta narrado e comprovado à vista dos autos, notadamente a partir da juntada dos documentos trazidos à colação, requer: 



    1. A declaração de nulidade da sentença especificamente nesta parte da fixação do regime prisional; 



    2. A determinação imediata ao juízo de execução da fixação do regime correto à paciente ou a análise do livramento condicional, mesmo que de ofício; 



    3. A intimação para que se possa realizar sustentação oral em eventual julgamento; 



    Com essas razões, pede, respeitosamente, o conhecimento da presente impetração e a concessão da liminar para restabelecer a fixação ‘regime correto’ ou a análise do benefício do livramento condicional da paciente nestes autos e, no mérito, seja confirmada a liminar” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Os habeas corpus impetrados pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos, sob o fundamento de que as questões jurídicas levantadas seriam examinadas no julgamento da apelação.



    Pelo que se tem nos autos, os pedidos de fixação de regime menos gravoso e de livramento condicional da paciente não foram apreciados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. A paciente foi condenada por roubo majorado porque, agindo em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, teria subtraído “uma bolsa, um celular SAMSUNG/Galaxy, avaliado em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), cartão bancário, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, cartão de ônibus e uma sacola de roupas, de propriedade da vítima Hyung So Lee, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade“ (fl. 1, e-doc. 2).



    O magistrado sentenciante fixou a pena privativa de liberdade nos seguintes termos:



    “Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data. 



    Deixo de agravar a pena, em relação à ré Daiane, em razão de a vítima ser maior de 60 (sessenta anos), em face da confissão realizada. (...) 



    O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3. 



    Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar. 



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO DAIANE ALMEIDA BATISTA, qualificada nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal; (...)” (fls.10, 
e-doc. 2).



    Estabeleceu-se o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade “ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado” (fl. 10, e-doc. 2).



    9. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, como também os dados fáticos da conduta delitiva. Se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    Na espécie, foi estabelecida para a paciente a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, e a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que permitiria a fixação de regime prisional semiaberto. No entanto, foi identificada circunstância agravante (por ter o crime sido praticado contra idoso), que não acarretou aumento da pena na segunda fase da dosimetria em razão da compensação com a atenuante da confissão. Na terceira fase, a pena foi aumentada em um terço, por ter o crime sido cometido em concurso de pessoas (causa de aumento de pena prevista no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal). Essas circunstâncias levaram à fixação de regime inicial fechado.



    O entendimento do juízo sentenciante harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC n. 138.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 221.780-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade. Precedentes da Corte. 3. Agravo improvido, com ressalva do meu entendimento pessoal” (HC n. 201.126-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 174.749-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    No caso, o juízo de origem apresentou motivação concreta e fundamentação idônea para justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta praticada pela paciente.



    10. Não houve, no caso, negativa do pleito de detração do tempo de prisão cautelar cumprido, progressão de regime e concessão de liberdade condicional. O que decidiu o magistrado sentenciante é que o juízo competente para adoção das providências pleiteadas pela defesa seria o da execução, pois “somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado” 
(fl. 12, e-doc. 2).



    Para apreciar a pretensão da defesa de detração do tempo de prisão cautelar da paciente, progressão de pena e concessão de liberdade condicional, seria imprescindível o exame dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não foi possível ao juízo de origem, por não dispor das informações necessárias à sua aferição.



    Nessa mesma linha de entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 209.546-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA REMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC 175.734-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. (…)



    3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 



    4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 141.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. (…)



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    “PENA – DETRAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa da liberdade imposta, incumbe ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente após a detração” (HC n. 119.004, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2015).



    “Pleito relacionado com a progressão, desde logo, para o regime aberto, considerando-se o tempo de prisão cumprido pelo sentenciado. Não conhecimento. A controvérsia está afeta à competência do Juízo da Execução Criminal, a quem compete verificar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao deferimento da pretensão” (HC n. 116.665, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2013).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora